Tribunal: TJMT
Processo: 1028437-17.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028437-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ULISSES VIGANO JUNIOR (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ENGESUL MATO GROSSO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.900.785/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES VIGANO JUNIOR - CPF: 544.492.009-34 (AGRAVADO), ENGESUL MATO GROSSO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.900.785/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há óbice para a homologação dos cálculos apresentados no laudo pericial, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Revisional de Contrato nº. 0001473-57.2012.8.11.0086, movida por ENGESUL MATO GROSSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA E OUTRO, homologou o laudo pericial contábil, fixando como devido pelo banco recorrente o valor de R$1.433.990,37 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

Em suas razões, a parte agravante sustenta erro de cálculo na perícia, pois considera, de modo equivocado, que a taxa de juros ANDIB é a mesma da Comissão de Permanência. Alega que o cálculo elaborado pelo Perito não seguiu os parâmetros delineados contratualmente, haja vista que em todo período da operação o
expert
aplicou IGP-DI + 2,90% Juros, desprezando por completo os encargos estipulados no período de inadimplemento. Defende que considerando o excesso de R$109.776,89 (cento e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), identificado após o recálculo da operação pelos parâmetros estabelecidos contratualmente, que se chegou ao montante homologado.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para reconhecer a nulidade e o excesso dos cálculos. Alternativamente, pede que seja determinado prazo suplementar para juntada de documentos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. n.º 246032183.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 118064016 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 247314215.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante em face da decisão que homologou o laudo pericial contábil, fixando como devido pelo banco recorrente o valor de R$1.433.990,37 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

Pois bem.

O cálculo decorrente deste cumprimento de sentença já foi questionado na origem e houve a apresentação de esclarecimentos pelo perito judicial.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“
No caso dos autos, entendo que a parte Requerida, por não concordar com o laudo pericial, pede pela sua não homologação com base em argumentos genéricos.

Ademais, ressalto que o laudo pericial goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

Nota-se que o Requerido não trouxe aos autos os cálculos que entende como devidos e a única prova que tenta colidir com o laudo é o parecer técnico do assistente, o qual não é capaz, por si só, de desconstituir o laudo pericial realizado pelo perito.

Portanto, entendo que a impugnação do Requerido ao laudo pericial carece de provas e cálculos específicos, motivo pelo qual deixo de acolher a impugnação.

Desta forma, INDEFIRO a impugnação ao laudo pericial formulado pelo Requerido id. 129132209, e, por consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de id. 122202068, com os esclarecimentos de id. 139626157, para o fim de tornar líquida a sentença de id. 53631025, págs. 307/333, fixando um saldo credor em favor da parte Autora no valor de R$ 1.433.990,37 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), em desfavor da parte Requerida, conforme cálculos de id. 122202068.”
– Id. n.º 244313191.

O agravante questiona esse cálculo sob o argumento de que Perito não seguiu os parâmetros delineados contratualmente, no entanto, a sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO nº 1473-57.2012.8.11.0086, interposta por ENGESUL MATO GROSSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para: a) afastar a prejudicial de prescrição sustentada pelo Banco do Brasil; b) determinar a manutenção da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência
sem a concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária;
c) determinar a manutenção dos demais encargos; d)
determinar a devolução do valor pago a maior, caso verificado, o que dependerá da liquidação de sentença, na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Observe que houve a adequação da cobrança de comissão de permanência, impedindo a sua cumulação com outros encargos.

Na apresentação do laudo pericial, o
expert
elucidou os termos do cálculo tal como determinado na sentença, senão vejamos:

Após a impugnação apresentada por ambas as partes, foram apresentados os esclarecimentos com as seguintes conclusões:

Os questionamentos realizados pelo banco foram genéricos e não houve a apresentação dos valores que a instituição financeira entende como devidos, limitando-se aos argumentos de que o laudo é nulo.

Com efeito, não merece amparo às alegações do recorrente, pois ao que tudo indica, o laudo seguiu exatamente as considerações lançadas pelo Juízo
a quo
e mantidas por este Tribunal, quando do julgamento do recurso de n.º 0001473-57.2012.8.11.0086, de minha relatoria.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (n.n)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025